Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A legitimidade ad causam ordinária faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual.
2. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a legitimidade passiva na ação de adjudicação compulsória é da promitente vendedora, sendo desnecessária a participação dos cedentes no polo passivo.
3. À luz do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação e, na espécie, foi a requerente, que mesmo após notícia de quem deveria figurar no polo passivo da lide, insistiu no prosseguimento do feito com as partes epigrafas.
4. Recurso desprovido.